Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-68.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004067-68.2019.8.14.0004

APELANTE: ADRIANE TAVARES BENTES, HELTTON ROGER SILVA BORGES, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: KELLY ANDRADE DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0004067-68.2019.8.14.0004

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelante: Município de Almeirim

Apelada: Kelly Andrade da Trindade

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por KELLY ANDRADE DA TRINDADE
,
concedeu a ordem pleiteada na exordial.

Na exordial, a autora, ora agravada, asseverou que concluiu sua formação em nível de especialização lato sensu em psicopedagogia institucional e clínica. Dessa forma, requereu ao Município de Almeirim sua progressão funcional pela via acadêmica, com mudança de nível II para o nível III.

Portanto, pleiteou a concessão de medida liminar para que em prazo razoável seja efetuada sua progressão funcional pela via acadêmica e a concessão de segurança (Id.8635976 - p. 1/16).

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar (id 8635981). Posteriormente, proferiu sentença (id 8635983) concedendo a segurança em favor do impetrante KELLY ANDRADE DA TRINDADE, determinando que a Prefeita Municipal de Almeirim providencie em caráter definitivo a adequação da progressão funcional por via acadêmica ao impetrante, de acordo com os arts. 46 e 48 da Lei Municipal de Almeirim 1,203/12, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim/PA, a contar da data do ajuizamento desta ação (08.03.2019), conforme o art. 14 § 4° da Lei n° 12.016/2009, subtraindo as quantias já efetivamente pagas.

Irresignado, o Município de Almeirim interpôs recurso de Apelação (ID. 8635984) arguindo que a administração municipal estaria analisando os processos e dando os devidos encaminhamentos sob o qual recai o pedido da autora. Aduz que em nenhum momento negou-se a dar o que é de direito à requerente, alegando, inclusive, que antes de aprovar tal pedido, é necessário fazer um estudo de impacto em folha de pagamento.

Ao final, requer a improcedência da ação por perda do objeto.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, refutando todos os pontos aduzidos pelo apelante e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. 8635988).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau ser mantida em todos os seus termos. (id 9066217)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia em saber se a impetrante tem direito à progressão funcional pela via acadêmica.

O apelante pugna pela reforma da sentença ante a perda do objeto da demanda, por entender que o procedimento já estava sendo analisado pela Administração Pública Municipal.

Todavia, entendo que não merece prosperar tal argumento.

A excessiva e injustificada morosidade da administração pública em cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF).

Tal conduta omissiva do poder público se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

A Lei Municipal nº 1.203/12, que dispõe sobre o plano de carreira pessoal dos trabalhadores da educação pública do Município de Almeirim, assim prevê:

Art. 58 – A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria na qualidade da educação no município de Almeirim.

§ 1º Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I – Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

[...]

§ 2º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e estrito sensu desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

[...]

§ 5º A concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

Vislumbro que, de acordo com a lei mencionada, a progressão funcional vertical deve ser automática, desde que presente o requisito referente a conclusão de formação ou titulação acadêmica correspondente ao nível funcional superior.

In casu
, a apelada é servidora pública efetiva, ocupando cargo de Professora. Verifica-se que a apelada apresentou Diploma de Conclusão de Especialização em Curso de Pós-Graduação em Psicopedagoga Instituto e Clínica, expedido pela Faculdade Integrada de Várzea Grande - FIAVEC, o qual é idôneo a comprovar que a servidora concluiu curso de pós-graduação em nível de especialização, e, portanto, cumpriu o requisito legal necessário para que lhe fosse concedida a progressão.

Ainda assim, mesmo cumprida as exigências legais, a administração municipal tem violado direito líquido e certo da impetrante, ante sua omissão.

Na mesma linha de entendimento, segue julgado da Primeira Turma de Direito Público:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE” (Apelação Cível n. 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ 12/01/2021).”

Nestes termos, a sentença apelada não merece reparos, considerando que a legislação municipal prevê o direito à progressão funcional aos servidores municipais por via acadêmica.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/01/2023